Tribunal: CARF
Processo: 13971.002443/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002443/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ELECTRO AÇO ALTONA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT
O valor da alimentação fornecida in natura a empregados, mesmo que por
empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT,
NÃO integra o salário-de-contribuição
EMBARGOS INOMINADOS. DEVIDO ACOLHIMENTO.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento nos arts. 65, § 1o, e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
recebe-se e analisa-se a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão n.o
2301-008.480, de 02/12/2020, para alterar-lhe a ementa e negar provimento à matéria “Da
aplicabilidade do princípio de vedação ao confisco às multas fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002443/2009-46
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002443/2009-46

Relatório
Em análise de admissibilidade de Embargos de declaração apresentados pela
Fazenda Nacional, constatou-se a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto na
ementa que trata do Auxílio Alimentação, a ensejar a apresentação dos presentes Embargos
Inominados, a teor do art. 66, do Anexo II, do RICARF.
A turma julgadora deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores referentes ao auxílio alimentação, em decorrência do seu pagamento in
natura, independentemente da empresa estar ou não incluída no PAT, conforme entendimento já
consolidado neste CARF e objeto de manifestação, inclusive da PGFN, nos termos do voto da
conselheira relatora:

Por fim, quanto a alimentação fornecida a empregados, mais uma vez entende a fiscalização e
decisão de piso que o valor da alimentação fornecida in natura aos empregados somente será
excluído da incidência das contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para
terceiros (outras entidades e fundos) quando a empresa estiver devidamente inscrita em
programa de alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Também pacífica a jurisprudência do Colendo STJ, no sentido de que o fornecimento do
alimento in natura, mesmo sem a inscrição no PAT, não deve integrar a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária (vide AgRg no AREsp 5.810/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 10/06/2011).

Nesse diapasão, em 20 de dezembro de 2011, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional editou o Ato Declaratório n. 03/2011 autorizando “a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.

De tal modo, também quanto a este aspecto do lançamento deve ser dado provimento ao
recurso voluntário.

Entretanto, na ementa constou erroneamente que a “O valor da alimentação
fornecida in natura a empregados por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT integra o salário-de-contribuição”.

Também foi constatado que no Recurso Voluntário (especialmente efl.203 a 205),
a contribuinte suscitou a matéria “Da aplicabilidade do princípio de vedação ao confisco às
multas fiscais” e, apesar de ter constado no relatório do acórdão tal insurgência, nada há no voto
da conselheira relatora acerca da matéria, devendo ser corrigido também tal vício:

Relatório (efl. 218):
(...)
Alegou que a multa aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, a Autuada requereu sucessivamente: a
declaração de improcedência do lançamento; a anulação do auto de infração; e a
redução da multa de oficio aplicada.
(...)
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002443/2009-46

Assim, a Presidente da 1a Turma Ordinária, apresentou Embargos Inominados,
com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da ocorrência de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto, acima destacadas, para que seja proferido novo acórdão para
sua correção.
Encaminhe-se à Conselheira relatora Fernanda Melo Leal, para inclusão em pauta
de julgamento.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos e
atendem os requisitos de admissibilidade. Portanto, os conheço.
Conforme mencionado no relatório acima, foram apontadas duas inexatidões
materiais, as quais passo a sanar.

No que se refere à ementa, segue abaixo a ementa atualizada com a correção no
que se refere ao auxilio alimentação, quando fornecida in natura:

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ADESÃO AO PAT

O valor da alimentação fornecida in natura a empregados, mesmo que por empresa não inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, NÃO integra o salário-de-contribuição

Quanto à abordagem da matéria “Da aplicabilidade do princípio de vedação ao
confisco às multas fiscais”, apesar de ter sido detalhadamente analisada na decisão de piso, não
foi analisada no voto. Sendo assim, passo a discorrer.
No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:

Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos nos períodos de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002443/2009-46

No que tange à multa, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem
por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão
de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou
não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência. Vale trazer a baila a
súmula CARF n.o 108, in verbis:

Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Por fim, merece trazer a tona a Súmula Carf no 2, a qual deixa claro a
impossibilidade deste colegiado analisar questões de questionamento acerca de
constitucionalidade. Vejamos:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante do quanto exposto voto no sentido de acolher os acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão n.o 2301-008.480, de
02/12/2020, para alterar-lhe a ementa e negar provimento à matéria “Da aplicabilidade do
princípio de vedação ao confisco às multas fiscais.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para sanar os vício apontados, nos moldes acima expostos.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002443/2009-46

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital